Tribunal: TJDFT
Processo: 0722053-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722053-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GIOVANINI CROSARA LETTIERI EMBARGADO: A4 ENGENHARIA E INFORMATICA LTDA - EPP DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Giovanini Crosara Lettieri (ID no 50410909) contra a decisão desta Relatoria que suspendeu o trâmite do recurso por determinação do STJ (ID no 50086416). 2. Nas suas razões recursais, o embargante, em suma, informa que o objeto do recurso não versa sobre o Tema no 1137 do STJ, pois o intuito seria esclarecer que em outra oportunidade já foi demonstrada a ausência de requisitos para a realização das medidas atípicas de coação (acórdão no 1337145). 3. Desse modo, aduz que o objeto do agravo de instrumento é preservar o entendimento da decisão colegiada que já se manifestou sobre a controvérsia e afastou a possibilidade de serem adotadas medidas atípicas de coação no curso do cumprimento de sentença. 4. Pede o acolhimento dos embargos de declaração e, no mérito, a revogação da suspensão para que o agravo de instrumento seja submetido a julgamento. 5. Contrarrazão (ID no 50928854). 6. Cumpre decidir. 7. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 8. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 9. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo. A suspensão do recurso é consequência de determinação imposta pelo STJ no julgamento do Tema no 1137, pois o agravo foi interposto contra decisão que determinou a suspensão da CNH do executado, ora embargante, e o proibiu de realizar viagens ao exterior (ID no 158234032) 10. Os argumentos expostos pelo embargante demonstram interesse em rediscutir as questões enfrentadas na decisão, que apenas cumpre determinação de Instância Superior. Porém, os embargos de declaração não podem ser utilizados com essa finalidade, segundo a pretensão e os interesses próprios das partes. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 11. Ausente comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. DISPOSITIVO 12. Conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Confirmo a decisão. 13. Aguarde-se a deliberação do STJ no julgamento do Tema 1137 sobre a matéria. 14. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO